Tribunal: TJSP
Processo: 1500099-57.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500099-57.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante JOSE
SILVIO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-57.2019.8.26.0024 -Voto no 43.323
2
VOTO RELATOR No 43.323
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500099-57.2019.8.26.0024
APELANTE: JOSE SILVIO MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ANDRADINA ANEXO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A
MULHER
JOSE SILVIO MOREIRA APELA da sentença de fls.
147/152, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Debora Tiburcio Viana, que
o condenou à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime
inicialmente semiaberto como incurso nas sanções do artigo 147, do Código
Penal.
Inconformado, postula a reforma da r. sentença,
visando sua absolvição por insuficiência de provas (fls.161/165).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 169/173, o Ministério Público requer seja negado
provimento ao recurso interposto pelo apelante, mantendo-se a r. sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 184/186, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 06 de novembro de
2018, em horário incerto, na Cidade e Comarca de Andradina, JOSE SILVIO
MOREIRA, qualificado a fls. 19, no contexto de violência doméstica e familiar,
ameaçou sua ex-companheira Maria dos Santos Araujo, por palavras, de
causar-lhe mal injusto e grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-57.2019.8.26.0024 -Voto no 43.323
3
A materialidade ficou demonstrada através do
boletim de ocorrência (fls. 02/04) e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Em solo policial, o apelante negou a acusação. Em
Juízo, informou que teve outras passagens criminais, inclusive que esteve
preso recentemente pelo delito de porte de armas, contudo novamente negou
a prática delitiva. Afirmou que a vítima é pessoa nervosa e que não aceitou o
fim do relacionamento amoroso.
Todavia, a versão exculpatória não convence
quando confrontada com o acervo probatório.
A vítima Maria dos Santos Araújo, ouvida em Juízo,
confirmou os fatos narrados na denúncia. Relatou ter convivido com o réu por
dois anos e cinco meses e que não tiveram filhos dessa união. Acrescentou
que o apelante é violento e por várias vezes foi ameaçada por ele, tendo o
mesmo, em certa ocasião, se utilizado de uma faca e foi por essa razão que
decidiu separar-se e ir morar com seus filhos. Informou ainda que desde o
término do relacionamento, o apelante lhe telefona e envia mensagens na
tentativa de reatar o relacionamento e que, em razão da negativa da vítima na
reconciliação, o apelante a ameaça de morte. E no dia dos fatos, o apelante,
mais uma vez teria enviado mensagens através do aplicativo Whatsapp,
pedindo para que voltassem e tendo a vítima se negado, o apelante passou a
lhe ameaçar, dizendo que “ninguém me segura, nem portão, nem filho, nem
nada; vou te matar”.
A testemunha de acusação Marco Antonio Araújo
dos Santos, em Juízo, informou que é filho da vítima e que não sabia do
comportamento violento do apelante até o término do relacionamento. Afirma
que acompanhou a insistência do apelante em reatar o relacionamento com
sua mãe, bem como as ameaças que faz. Acrescentou que está preocupado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-57.2019.8.26.0024 -Voto no 43.323
4
com a integridade física de sua mãe, dizendo ainda, que tenta não deixá-la só
em casa.
Frise-se que o relato da vítima é coerente e seguro
com toda a instrução probatória e não restou demonstrada a menor intenção
de prejudicar o réu injustamente.
Evidentemente, em crimes cometidos com violência
doméstica e familiar, a palavra da vítima merece crédito no confronto com a do
réu, consoante a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores,
mormente quando inexiste motivo para infundada incriminação a inocente,
como in casu.
Confira-se:
EMENTA: Penal. Apelação criminal. Ameaça no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito absolutório.
Inviabilidade. Palavra da vítima. Especial relevância. Negado
provimento.
1. Nos crimes afetos à Lei Maria da Penha, o depoimento da
vítima possui relevante valor probatório, especialmente porque as
condutas são praticadas, via de regra, longe de testemunhas
oculares.
2. No presente caso, os depoimentos firmes e sem contradições
prestados
pela
vítima
foram
corroborados
pelas
demais
testemunhas, não se verificando qualquer desejo de incriminação
gratuita de sua parte.
3. Negado provimento ao recurso.
(TJ/DF - APR 20110910261560 DF 0025724-27.2011.8.07.0009,
Relator: João Timóteo de Oliveira, Data de Julgamento:
22/05/2014, Órgão Julgador: 2a Turma Criminal. Publicado no DJE
em 30/05/2014, p. 180).
Como se pôde verificar, diante da segurança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-57.2019.8.26.0024 -Voto no 43.323
5
declaração prestada pela vítima em ambas as fases da persecução criminal,
além das provas coligidas, de rigor era a condenação do acusado, nos termos
da r. sentença, e consoante disposto no artigo 252, do Regimento Interno,
ratifico os fundamentos da sentença recorrida, que fica mantida por se revelar
suficientemente motivada.
Por fim, a pena aplicada não comporta reparos.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59,
do Código Penal, a pena básica foi bem fixada no mínimo legal.
Na fase intermediária, bem reconhecida a
agravante da reincidência (fls. 138), onde a pena foi corretamente majorada na
fração de 1/6 (um sexto).
Na fase derradeira, ausentes causas de aumento ou
de diminuição de pena.
A violência e grave ameaça do tipo penal infringido
obsta a substituição de pena corporal por restritiva de direitos, ex vi do inciso I,
do artigo 44, do Código Repressivo.
Correta a fixação do regime semiaberto para início
de cumprimento de pena, tendo em vista ser o apelante reincidente. Malgrado
a quantidade da pena fixada pelo Juízo, o regime semiaberto é o único cabível
no caso em apreço, revelando-se o mais razoável ao atendimento das
finalidades da pena.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-57.2019.8.26.0024 -Voto no 43.323
6